Tribunal: TJDFT
Processo: 0008061-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008061-10.2002.8.07.0000 AGRAVANTES: AECIO SILVEIRA, ANTONIO PAULO DE SANTANA, BENEDITO CHAVITA DE SOUZA, GILBERTO DE MORAES PORTO, JOSE FERREIRA CAMPOS, MARIA VITORIA ORLANDO DE CARVALHO, NORMINO AVELINO LIMA, SELMA SA CLAUSEN, VICTOR MANOEL PALMIERI, JOSE ANTONIO CORNELIO, MARTINHO JOSE MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de novo pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, formulado por ANTÔNIO PAULO DE SANTANA e OUTROS (ID 42779433), contra despacho desta Presidência que concluiu pela inviabilidade jurídica do primeiro requerimento apresentado (ID 41764168). Sustentam, em suma, que a presente manifestação deve obrigatoriamente ser submetida à apreciação do órgão colegiado, “sob pena de configuração de abuso de poder e da abertura da via mandamental”, uma vez que se trata de providência cabível “caso o relator não reconsidere a decisão agravada”. É o relato do necessário. Mais uma vez, razão não assiste à parte requerente. Com efeito, conforme explicitado na decisão de ID 40397007 e reiterado no despacho de ID 41764168, não houve o manejo do instrumento processual adequado para questionar a aplicação do regime de repercussão geral, circunstância que implicou o não conhecimento do agravo outrora interposto pelos requerentes. Inexiste, portanto, pretensão que mereça ser revista ou reconsiderada, tampouco agravo interno a ser submetido ao órgão colegiado, uma vez que prejudicada sua análise na qualidade de pedido alternativo. Transcorrido o prazo legal, certifique a Secretaria o trânsito em julgado da decisão de ID 41764168. Após, baixem os autos à Vara de origem para as providencias cabíveis. Determino, por fim, que todas as publicações e intimações referentes à parte requerente sejam feitas em nome do patrono Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, conforme solicitado em ID 42779433. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031